Tribunal: TJDFT
Processo: 0726538-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0726538-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): ALLAN MATIAS DAS NEVES Agravado (s): DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO AOCP Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento interposto por ALLAN MATIAS DAS NEVES, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de tutela antecipada movida em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP, indeferiu pedido liminar de reconhecimento de nulidade em questão da prova objetiva do concurso ao cargo de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. Eis a decisão agravada (ID 48598951, págs. 102/103): (...) O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para anulação de questão objetiva de concurso público. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que participou da prova objetiva para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal, mas afirma a questão no 2 (dois) de língua portuguesa deve ser anulada por não haver nenhuma alternativa correta. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Conforme cediço é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo e a compatibilidade do conteúdo das questões e os tópicos previstos no edital do certame. Não foi alegado pelo autor nenhuma desconformidade entre a matéria cobrada na prova em relação ao conteúdo programático do edital. Em suma o autor alega que a questão 2 (dois) do caderno de provas matriz é flagrantemente ilegal e para tanto desenvolve uma análise subjetiva do enunciado a fim de demonstrar o possível desacerto e a ausência de alternativa correta, porém como já mencionado não compete ao Poder Judiciário fazer essa análise quanto a correção das provas, cujo exame se restringe ao aspecto da legalidade. Além disso, deve ser observado que não é possível neste momento processual a análise da alegada irregularidade sem que seja assegurado previamente o exercício do contraditório pelos réus. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Citem-se (...) Em razões recursais (ID 48598950), o agravante sustenta, em síntese, que: (i) na questão indicada não há resposta correta entre aquelas apresentadas pela Banca Examinadora, sendo necessária a intervenção judicial para o exercício do controle da legalidade, considerando que não é dado à parte ré, “por mero querer, inventar uma resposta, a qual não encontra respaldo e embasamento”; (ii) segundo parecer de professor de curso preparatório, a aludida questão, na assertiva tida como gabarito, além de classificar termo gramatical de maneira equivocada, remete à substituição de frase que não pode ser entendida como “amplamente citada no texto”, a partir da análise dos parágrafos 06 a 08; (iii) em razão da ilegalidade da questão, o candidato foi impedido de alcançar nota mínima para a etapa de correção da prova discursiva; (iv) o presente caso não configura invasão ao mérito administrativo, uma vez que o próprio edital estabelece que, das cinco alternativas, apenas uma delas deverá ser assinalada como a correta, de modo que, como na questão 02 não existe alternativa certa, resta configurado não apenas o erro grosseiro, mas também séria violação ao edital, razão pela qual se mostra imperiosa a interferência do judiciário; (v) a ré, mesmo após disponibilizar prazo para interposição de recurso, violou o princípio da motivação ao não respondê-los de maneira específica, limitando-se a divulgar parecer com itens anulados. Com tais argumentos, requer a concessão da tutela recursal, dada a probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, diante do iminente início das demais fases do certame, a fim de suspender os efeitos produzidos pela divulgação do gabarito definitivo e do resultado preliminar do candidato, “determinando que o Instituto AOCP proceda com a anulação do item no 2, bem como ao recálculo da nota do Agravante, e caso alcançada a pontuação mínima, seu prosseguimento no certame, para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal, concorrendo ao cargo de soldado, sob a inscrição no 4300005312” É o relato do necessário. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Por mais relevantes que sejam os argumentos e as pretensões do agravante, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. Como se sabe, o Poder Judiciário tem um papel limitado na análise de questões relacionadas aos concursos públicos, que se resume a verificar se os princípios da legalidade e da vinculação ao edital foram respeitados, sem interferir na discricionariedade da Administração Pública na definição dos critérios e normas que regulam o certame, que deverão observar os preceitos estabelecidos na Constituição Federal. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora de um concurso público na análise dos critérios utilizados na elaboração e correção das provas, em virtude do princípio da separação dos poderes. Ou seja, não pode entrar no mérito das decisões administrativas, mas apenas verificar se elas estão em conformidade com a Lei e a Constituição Federal. Nesse sentido, destaca-se julgado do Superior Tribunal de Justiça, representado pela seguinte ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXAME DE ORDEM. REVISÃO DE CORREÇÃO DE PROVA. EXCEÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Segundo entendimento consolidado desta Corte e do STF, é vedado ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas. Em verdade, entende-se que atuação do julgador deve cingir-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.159.680/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) (Grifou-se). O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (tema 485), decidiu que “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas” (STF, Tribunal Pleno, RE 632.853/CE, rel. ministro GILMAR MENDES, julgado em 23/04/2015, DJe-125 de 29/06/2015). De igual modo, tem decidido a 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ESCRITURÁRIO DO BANCO DO BRASIL. CONCORRENTE. IMPETRAÇÃO. OBJETO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. REPROVAÇÃO. MÉDIA PARA APROVAÇÃO. NÃO OBTENÇÃO. SUPOSTO ERRO GROSSEIRO. CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO PARA ETAPA SUBSEQUENTE. ELIMINAÇÃO. INCONFORMAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO. INVALIDAÇÃO E REVISÃO DE QUESTÕES. ATRIBUIÇÃO DE PONTOS SEGUNDO O DEFENDIDO E APRECIAÇÃO DO JUDICIÁRIO. ELISÃO DOS ERROS APONTADOS. CORREÇÃO DA PROVA PELO JUDICIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, À LEGALIDADE E MORALIDADE QUE GOVERNAM O CERTAME SELETIVO. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIOS UNIVERSAIS DE AVALIAÇÃO. ERROS GROSSEIROS. EXIGÊNCIA DE CONTEÚDO FORA DO PREVISTO NO EDITAL. INEXISTÊNCIA. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. NEGATIVA. IGUALDADE E ISONOMIA. PRESERVAÇÃO. VIOLAÇÃO À ISONOMIA E À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. PREVENÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. IMPETRANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO TRÂNSITO PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO EM APELAÇÃO. REJEIÇÃO. ARGUIÇÃO PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO DECORRENTE DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA INEXISTENTE. FATOS PROVADOS E INCONTROVERSOS. MATÉRIA CONTROVERSA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. ADEQUAÇÃO DA IMPETRAÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO INEXISTENTE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CANDIDATOS PASSÍVEIS DE SEREM AFETADOS PELA ORDEM. INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO MANDAMENTAL REJEITADO. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos seus aspectos formais de forma a ser resguardada sua legalidade, conforme emerge da separação de poderes que norteia o regime republicano, divisando as atribuições inerentes a cada um dos poderes do estado, derivando desse postulado que, em sede de concurso público, compete-lhe exclusivamente velar pela legalidade do certame, velando pela observância do legalmente prescrito e do edital que norteia o procedimento. 6. O controle de legalidade assegurado ao judiciário no ambiente de certame público, conquanto cingindo-se à aferição da adequação do procedimento seletivo à regulação positiva, não autoriza a invalidação do procedimento nem imersão nos critérios de correção das provas adotados universalmente pela banca examinadora sem demonstração substancial de eventuais equívocos procedimentais que ensejaram a qualificação de ilegalidades, malferindo os direitos que legitimamente são assegurados aos concorrentes, pois não lhe é permitido substituir a banca examinadora, conforme tese firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento realizado sob a fórmula da repercussão geral (RE 632.853, Tema 485). (...) 9. Apelações dos impetrados conhecida e provida. Recurso adesivo do impetrante conhecido e desprovido. Sentença reformada. Segurança denegada. Unânime. (Acórdão 1606668, 07450267320218070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). A hipótese discutida, prima facie, pretende avaliar critérios adotados pela banca examinadora na correção de prova objetiva, valorando metodologia utilizada na escolha do gabarito definitivo da questão 02 da disciplina português, circunstância que encontra óbice na posição vinculante da instância superior. Ao contrário do que aduz o agravante, a revisão de casos teratológicos refere-se exclusivamente às hipóteses de erro perceptível de plano, em que não há necessidade de qualquer exercício de valoração dos critérios avaliativos, a exemplo daquela que aborda conteúdo flagrantemente não previsto do edital, mas não se dá nos casos em que se discute academicamente classificação morfológica de termo gramatical utilizado pela banca, como na espécie. No caso, apenas com respaldo técnico seria possível verificar eventual equívoco na correção da questão, rechaçando a alegação de erro grosseiro, pois, como a banca Examinadora indicou como gabarito a letra B, não há se falar, em tese, na inexistência de alternativas corretas, e, por consequência, nulidade ou violação ao edital. Nesse sentido, já decidiu recentemente esta eg. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL No 01/2020. PROVA OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE ERRO NO GABARITO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA QUESTÃO. INGERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CANDIDATO COTISTA. VAGAS RESERVADAS PARA NEGROS. VAGAS DESTINADAS À AMPLA CONCORRÊNCIA. CONCOMITÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede de concurso para provimento de cargos públicos, a análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário restringe-se ao exame de sua legalidade, sendo vedada a emissão de juízo de valor acerca dos critérios norteadores de notas e avaliações, salvo a presença de erro grosseiro não caracterizado no presente caso. 2. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, invadir sua área de competência e alterar notas e critério de avaliação das questões da prova do certame, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Ao Judiciário reserva-se somente o exame da legalidade das normas estabelecidas no edital de regência e dos atos praticados na realização do concurso, sob pena, inclusive, de quebra do princípio da isonomia. 3. Nos termos da Lei 12.990/2014, que reserva aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos, o candidato cotista concorre, ao mesmo tempo, para as vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso, não se verificando, pois, in casu, qualquer irregularidade na previsão editalícia. 4. Recurso conhecido e não provido). (Acórdão 1404052, Relatora Simone Lucindo, Data do Julgamento 23/02/2022, Publicado no DJE : 15/03/2022). Quanto à alegação de ausência de fundamentação na análise dos recursos indeferidos, registre-se que, além de o item 19.16 do edital dispor que somente serão divulgadas as respostas dos recursos deferidos no site da Banca Examinadora, não consta dos autos qualquer notícia de insurgência do candidato à referida regra por ocasião da abertura do edital. Assim, apesar de o edital prever a possibilidade de impugnação, o candidato somente se insurgiu contra os critérios avaliativos ou de divulgação dos recursos após a eliminação por não ter alcançado a nota mínima. Ademais, ao contrário do que aduz o agravante, não se constata risco de dano irreparável, porquanto o certame foi temporariamente suspenso por decisão da Banca Examinadora (Edital 72/2023 – DGP/PMDF, de 03/07/2023), sem previsão de retorno (https://www.institutoaocp.org.br/concursos/arquivos/suspesnaso_temporaria_dococncurso.pdf?) Nesse cenário, sob qualquer ângulo que se examine a controvérsia, não se constata, ao menos em sede de cognição sumária, violação às regras do edital apta a caracterizar ilegalidade, razão pela qual se mostra adequada a manutenção da decisão combatida. Registra-se, por fim, que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva das partes agravadas, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Diante do exposto, não verificada, por ora, a probabilidade do direito e risco de dano irreparável, INDEFERE-SE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 07 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. (...) Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.